Tribunal: STF
Processo: MS 39842
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). EX-EMPREGADO ANISTIADO DA EXTINTA PORTOBRÁS. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. LEI 8.878/1994. INTEMPESTIVIDADE DA IMPETRAÇÃO. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. TERMO A QUO. DATA DA DIVULGAÇÃO FORMAL DO ATO. INFORMAÇÕES OFICIAIS. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. VERACIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO ADMISSÃO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em questão



    1.Agravo interno em face de decisão monocrática em que foi negado seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no artigo 23 da Lei 12.016/2009, uma vez que o writ foi impetrado após o prazo de 120 dias. 



    II - Questão em discussão



     2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o mandado de segurança é viável, diante do óbice processual apontado na decisão agravada. 



    3. Pretende-se a superação do prazo decadencial, sob o argumento de que as situações flagrantemente inconstitucionais não podem ser consolidadas pelo decurso do tempo. 



    III - Razões de decidir 



    4. Conforme informação da autoridade coatora, “no caso concreto, o Acórdão n. 5.054/2022-TCU, 1ª Câmara foi publicado na Ata n. 30, de 30/8/2022, enquanto a presente impetração foi autuada em 13/08/2024, isto é, quase dois anos depois”.



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado.



    6. Tendo o Impetrante participado do processo administrativo em que praticado o ato coator considera-se, para fins de contagem do prazo decadencial, a publicação do decisum nos meios oficiais, conforme o entendimento pacífico desta Corte. 



    7. Assim, considerando-se que as informações prestadas pelo poder público se revestem de presunção “juris tantum” e sendo o mandado de segurança, por definição, remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo documentalmente comprovado e inexistindo, no caso em tela, comprovação da tempestividade do writ, não há razões para prosseguimento da impetração. Precedentes. 



    V - Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.